Tribunal: STF
Processo: Rcl 91136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 3006181-81.2024.8.06.0001), que  teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 22-RG, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Fabrício Alberto Barbosa Pires em face de ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para o cargo de Inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará, especificamente na fase de investigação social. 
[...]
Ao apreciar o feito, o juízo de primeiro grau denegou a segurança. Naquela oportunidade, reconheceu-se a legalidade do ato administrativo sob o fundamento de que as carreiras policiais exigem um controle de idoneidade moral mais rigoroso e incompatível com os fatos apurados. 
Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar o Recurso de Apelação do candidato, reformou a sentença para conceder a segurança. O Tribunal Local considerou que a exclusão fundamentada em inquérito sem indiciamento e medida protetiva afrontava o princípio da presunção de inocência, entendendo que o caso não se enquadrava em situação de "indiscutível gravidade" para justificar o afastamento da regra geral.
O Ente Público opôs Embargos de Declaração para sanar omissão quanto à aplicação da exceção prevista no Tema 22 da Repercussão Geral do STF para carreiras de segurança pública, os quais foram conhecidos e desprovidos. 
Diante desse cenário, o Estado do Ceará manejou o presente Recurso Extraordinário, demonstrando a violação frontal aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da CF/88. 
O seguimento do recurso foi obstado pela Vice-Presidência do TJCE sob o argumento de conformidade do acórdão local com o paradigma do STF. Contra tal decisão, interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema 22 de Repercussão Geral, todavia ele restou improvido. 
Considerando que a decisão reclamada desrespeita a autoridade da tese fixada no Tema 22/RG/STF, que expressamente ressalva a validade de requisitos mais rigorosos para as carreiras de segurança pública, impõe-se o conhecimento desta Reclamação.”
 
Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema 22 de Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 22-RG, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Assiste razão à parte reclamante.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora Beneficiário, nos termos da seguinte ementa:

“Direito constitucional e administrativo. Apelação cível em mandado de segurança. Concurso público. polícia civil. Exclusão de candidato por existência de medida protetiva e inquérito policial. Ausência de indiciamento. Impossibilidade de valoração negativa de simples processo em andamento. Presunção de inocência. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. 
I. Caso em exame 
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidato ao cargo de Inspetor da Polícia Civil, excluído do certame na fase de investigação social em razão da existência de medida protetiva de urgência e inquérito policial. O impetrante sustenta que tais registros não são suficientes para comprometer sua idoneidade moral e que sua eliminação viola o princípio da presunção de inocência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do candidato do concurso público, fundamentada exclusivamente na existência de medida protetiva e inquérito policial sem indiciamento ou condenação, é compatível com o princípio da presunção de inocência e os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 de Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. A Administração Pública, embora seja livre para fixar as regras aplicáveis aos seus processos seletivos, deve respeitar o ordenamento jurídico em sua inteireza, mormente a Constituição Federal e seus princípios. Assim, cabe ao Judiciário exercer controle de legalidade dos atos praticados pela Administração sem a devida observância legal, o que não representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 
4. A Administração Pública pode criar requisitos mais rigorosos para a admissão de postulantes aos cargos da Magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. Esses condicionantes, todavia, devem estar expressamente contidas em lei e não podem valorar negativamente simples processo em andamento, ressalvadas as situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
4. No caso em tela, entretanto, verifica-se que o inquérito policial instaurado contra o impetrante não foi capaz de colher elementos probatórios suficientes para lhe atribuir a autoria do delito. Além disso, a existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor não pode ser considerada como indício irrefutável de sua responsabilidade penal. Isso porque as medidas protetivas de urgência assumem natureza jurídica de tutela inibitória satisfativa, e não de medida cautelar penal. Ademais, pelas particularidades atinentes a esse instituto, o Juízo competente ao apreciá-lo se limita a analisar a existência de risco eminente ou duradouro à mulher, tomando como subsídio principalmente o depoimento da vítima e os elementos de informação ali apresentados. Não há uma instrução probatória mais apurada, até porque isso será reservado à ação penal. 
5. A exclusão do candidato apenas com base na existência desses registros afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988) e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser estabelecido distinguishing com outros precedentes desta Corte. 
IV. Dispositivo 
6. Apelação conhecida e provida.”  (eDoc. 2, fl. 162-164)

Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento por decisão mantida no julgamento do Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO E MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO CANDIDATO. AUSENTES INDICIAMENTO E CONDENAÇÃO. FATOS QUE NÃO COMPROMETEM A IDONEIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1.1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II. Questões em discussão: 
2.1. Debate sobre a aplicação do Tema 22 do STF ao caso. 
III. Razões de decidir: 
3.1. O acórdão objeto do recurso extraordinário analisou situação em que o candidato de concurso público da polícia civil foi eliminado devido à existência de medida protetiva de urgência e inquérito policial em seu desfavor, sem que houvesse indiciamento ou condenação. 
3.2. Salientou-se que, embora a Administração Pública possa estabelecer critérios rigorosos para cargos de segurança pública, tais exigências devem estar previstas em lei e não podem valorar negativamente simples processos em andamento. Ademais, ponderou que as medidas protetivas possuem natureza inibitória, não sendo prova de culpabilidade, e que o inquérito policial foi arquivado sem indiciamento, não havendo elementos suficientes para comprometer a idoneidade do candidato. 
3.3. Assim, restou concluído que a exclusão afronta o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), concedendo a segurança para reintegrar o candidato ao certame, assegurando sua nomeação e posse no cargo, caso aprovado nas demais fases do concurso. 
3.4. Nessa perspectiva, a decisão monocrática adversada reconheceu acertadamente a conformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, que assim dispõe: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3.5. Em sede de recursos excepcionais, não há espaço para uma revaloração da prova dos autos e das alegações dos fatos da causa, porque, nesse aspecto, superada a fase de ampla cognição da controvérsia, o juízo de conformação próprio do sistema de precedentes considera as premissas postas pela instância ordinária. 
3.6. A Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. IV. Parte dispositiva e tese. 
4.1. Agravo interno conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “É ilegítima a exclusão de candidato de concurso público para carreira de segurança pública, na fase de investigação social, quando fundamentada exclusivamente na existência de inquérito policial em andamento ou medidas protetivas em seu desfavor, sem indiciamento ou condenação, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em curso, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral.””  (eDoc. 2, fl. 25)
 
Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida nos autos gira em torno da possibilidade de eliminação de candidato ao concurso para  cargo de Inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará, na fase de investigação social; matéria diretamente relacionada ao Tema 22 da Repercussão Geral, no qual, em  decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020).

Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 

“29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.”

Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante, uma vez que se afigura presente manifesta hipótese de teratologia na aplicação da tese fixada no Tema 22, da repercussão geral.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em Mandado de Segurança, determinando que “a autoridade se abstenha de excluir o candidato do certame ou, se já ocorrida tal providência, que este seja reintegrado à lista de aprovados, se apto nas demais fases do concurso, assegurando, ainda, a nomeação e posse do autor no cargo de Inspetor da Polícia Civil do Estado, com observância do critério de classificação, após o trânsito em julgado desta decisão”.
Cumpre destacar que a parte Beneficiária ao se inscrever no certame em questão, presumivelmente conhecia e aceitou as condições do concurso público, incluindo-se a de se submeter à investigação social, de caráter eliminatório (13. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL). 
Além disso, impende registrar que a polícia civil recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 144, § 4º, da CF, cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.
As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.
Naturalmente, alguém que está ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.
Neste sentido, cito precedente da 1ª Turma desta SUPREMA CORTE:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao  final). (ARE 1.338.798 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2021).
 
Nessas circunstâncias, em que a autoridade impugnada determina que “a autoridade se abstenha de excluir o candidato do certame ou, se já ocorrida tal providência, que este seja reintegrado à lista de aprovados, se apto nas demais fases do concurso, assegurando, ainda, a nomeação e posse do autor no cargo de Inspetor da Polícia Civil do Estado”, de candidato excluído em investigação social que aponta a existência de medida protetiva e inquérito policial, sob o fundamento de que o Tema 22-RG “ressalvou expressamente a impossibilidade de valoração negativa de simples processo em andamento” e que “o inquérito policial instaurado em desfavor do impetrante já foi finalizado, não havendo sequer seu indiciamento, o grau de dúvida que pairava sobre sua reputação acaba se dissipando”, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL no Tema 22 da Repercussão Geral.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente